Tribunal: TJBA
Processo: 8000750-11.2022.8.05.0055
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8000750-11.2022.8.05.0055

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE CENTRAL

Advogado(s)
:

REU: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER e outros (2)

Advogado(s)
:
ANISIO ARAUJO NETO, LUCAS BRIZACK FILARDI, AURIVALDO JOSE MOREIRA DE CARVALHO FILHO

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE DECIDIU AÇÃO ORDINÁRIA ORIGINÁRIA
.
BUSCA O EMBARGANTE NOVA APRECIAÇÃO DOS FATOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO SE PRESTAM A ESSE DESIDERATO. MANIFESTAÇÃO SUFICIENTE SOBRE A MATÉRIA. MERA INSATISFAÇÃO QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os embargos de declaração nos autos da ação ordinária nº 8000750-11.2022.805.0055, oriundo da comarca de Salvador,

em que figuram, como embargante, Ministério Público do Estado da Bahia, e, como embargado Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia- CONDER.

A C O R D A M
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
não ACOLHER
os embargos de declaração, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2025.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

08